Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÃO CLIENTE-ADVOGADO. EXCESSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COM OFENSAS À HONRA PROFISSIONAL. ENVIO DE MENSAGENS OFENSIVAS EM HORÁRIOS INADEQUADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, decorrente do envio de mensagens ofensivas e em horários inconvenientes, no âmbito de contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante impugna a concessão da gratuidade de justiça à apelada, questiona a configuração do dano moral, requer a redução do valor indenizatório e a diminuição dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral em razão da conduta do apelante; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça concedida à apelada deve ser mantida, pois a alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não ilidida pelo apelante, que não comprovou a capacidade financeira da adversária.
4. A liberdade de expressão do apelante extrapolou os limites do razoável ao desrespeitar a autonomia técnica da advogada, enviando mensagens reiteradamente ofensivas, humilhantes e em horários inadequados, configurando violação aos direitos de personalidade da apelada.
5. A responsabilidade civil do apelante resta caracterizada pela prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante da agressividade e desrespeito demonstrados nas mensagens.
6. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da ofensa e a condição financeira das partes.
7. Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação estão dentro dos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC, não se mostrando desproporcionais ou excessivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência econômica formulada para obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição depende de prova robusta em sentido contrário. 2. A crítica profissional, ainda que admitida no exercício da liberdade de expressão, não pode ser realizada de forma reiteradamente ofensiva, humilhante ou em horários inadequados, sob pena de configurar dano moral. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a função pedagógica e a razoabilidade, não se admitindo redução quando adequados esses parâmetros. 4. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais e a proporcionalidade em relação ao valor da condenação, sendo incabível sua redução quando atendidos esses critérios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e X, 98 a 102, 220; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 99 e 85, § 2o.